Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0725112-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CIZA SOARES JUNIOR RECORRIDO: JOAO MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO O recorrente foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, oportunidade em que juntou documentos (ID ́s 60872974 e 62001952). Em seguida, foi instado a esclarecer a contradição entre o alegado desemprego e o registro de vínculo formal de trabalho em sua CTPS Digital (ID 62150338), mas permaneceu inerte (ID 62611681). Nesse cenário, portanto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado a promover o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital